Tribunal: TJMT
Processo: 1001005-35.2020.8.11.0009
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001005-35.2020.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ISRAEL CLEBER MACHADO DA SILVA - CPF: 017.683.651-99 (RECORRENTE), VANDERLEI GOUVEIA - CPF: 786.444.371-00 (ADVOGADO), UNIMED SEGURADORA S/A - CNPJ: 92.863.505/0001-06 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), POUPANCA ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - ME - CNPJ: 09.251.684/0001-79 (RECORRIDO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), RAFAEL WESLEY KUNZ PIRES - CPF: 051.985.201-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1001005-35.2020.8.11.0009

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Colíder/MT

Recorrente(s):

Israel Cleber Machado da Silva

Recorrida(s):

Unimed Seguradora S/A

Poupança Administradora e Corretora de Seguros LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de abril de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PREVISÃO DE COBERTURA DE SEGURO DE RENDA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (SERIT). AUSÊNCIA DE ENCAMINHAMENTO DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DE REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

2. O autor, ora Recorrente, alega que celebrou com as Recorridas contrato de seguro de vida; funeral; por invalidez funcional permanente; e de renda por incapacidade temporária (SERIT), este último lhe garantiria uma indenização mensal no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), durante o período máximo de 12 meses, por motivo de doença. Aduz que foi diagnosticado com a Doença de Crobn (CID. 10K50), tendo sido afastado de suas atividades laborativas, pelo prazo inicial de 120 dias. Sustenta que requereu o recebimento da indenização securitária, mas houve a recusa no pagamento, fato que ensejou a propositura desta demanda.

3. Em que pese o Recorrente alegar que houve recusa indevida no pagamento da indenização, da análise dos autos, verifico que a seguradora Recorrida solicitou o encaminhamento de alguns documentos para dar continuidade à análise do processo, entre eles
novo relatório médico (o encaminhado está ilegível); informar desde quando é seu médico, inicio dos sintomas, quais os exames e resultados apresentados que corroboraram para o diagnóstico e a data; Informar as doenças associadas; informar os tratamentos já instituídos e o atual, a incapacidade laboral, frente a atividade que realiza, justificando o período solicitado; laudo da colonoscopia citada; e declaração de imposto de renda e comprovação da profissão informada,
sendo que tais diligencias não foram cumpridas integralmente pelo segurado, conforme se verifica do teor do email encaminhado para seguradora, onde informa que os documentos enviados eram suficientes para liberar a indenização e, caso não fizessem, não restaria outra alternativa senão ingressar via judicial.

4. A respeito da liquidação do sinistro, eis o que dispõe o item 18 das Condições Gerais do Seguro coletivo SERIT contratado:

18.

LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

18.1
Observado o disposto no item
13,
nestas Condições Gerais, para o recebimento da indenização, deverá ser comprovada satisfatoriamente a ocorrência do evento/sinistro, bem como todas as circunstâncias a ele relacionadas, facultado à Seguradora adotar, quando julgar necessária, quaisquer medidas tendentes à elucidação do fato gerador.

18.2
As despesas efetuadas com a comprovação do evento e documentos de habilitação correrão por conta dos interessados, exceto as diretamente realizadas pela Seguradora.

18.3
Em caso de acidente, o Segurado acidentado deverá recorrer imediatamente, à sua custa, aos serviços médicos legalmente habilitados, submetendo-se ao tratamento exigido para sua cura completa.

18.4
O pagamento da Renda Diária contratada será efetuado, de uma única vez, em até 30 (trinta) dias, após a entrega de todos os documentos básicos relacionados abaixo, observado o disposto no item 18.6 e seguintes, nestas Condições Gerais:

a)
Aviso de Sinistro, conforme modelo fornecido pela Seguradora, contendo declaração do Médico Assistente, indicando a data e a causa do evento, com firma reconhecida e, quando for o caso, com assinatura do Segurado;

b)
Exames complementares realizados;

c)
Cópia do Boletim de Ocorrência Policial, no caso de acidente que exija intervenção de autoridade policial;

d)
Documento de Identidade, CPF/MF e comprovante de residência do Segurado sinistrado;

e)
Cópia da Carteira Nacional de Habilitação, se houver acidente de trânsito e se o Segurado for condutor do veículo acidentado;

f)
Cópia da CAT – Comunicação de Acidente do Trabalho, quando for o caso;

g)
Cópia do Laudo de Dosagem Alcoólica e/ou Toxicológico (se realizado);

h)
Documentos que comprovem o valor da renda mensal no momento do sinistro, sempre que solicitado;

i)
Atestado Médico e Boletim Médico de Pronto Atendimento, para qualquer tipo de acidente, incluindo a luxação, entorse e distensão de qualquer topografia, ficando a indenização sujeita à perícia médica, a critério da Seguradora.

18.5.
Poderá ser exigida a autenticação das cópias de todos os documentos necessários à análise da Seguradora.

18.6.
A Seguradora poderá, no caso de dúvida fundada e justificável, solicitar outros documentos que se façam necessários, durante o processo de análise do sinistro, para sua completa liquidação.

18.7.
Caso a Seguradora exija a apresentação de outros documentos, não relacionados nesta Cláusula, o prazo de 30 (trinta) dias previsto no item 18.4 será suspenso, voltando a correr a partir do primeiro dia útil do recebimento pela Seguradora da documentação complementar.

18.8.
É facultado à Seguradora submeter o Segurado à exame (s) objetivando apurar a caracterização da incapacidade, sendo que a recusa, pelo Segurado, ensejará a perda do direito à indenização.

5. Desta forma, se os documentos exigidos pela seguradora para dar continuidade à análise do processo estão previsto no contrato firmado entre as partes, a recusa do segurado em fornecê-los, enseja a perda do direito a indenização, conforme consta no item 21.1.5 das Condições Gerais do Seguro coletivo SERIT.

6. Consta na fundamentação da sentença recorrida que:
“(...) Apesar da irresignação do autor, as provas dos autos demonstram que não houve, por parte das requeridas, a negativa ao pagamento do seguro de renda contratado - na verdade houve exigências e o autor se recusou a cumpri-las, fato que levou ao encerramento do processo de sinistro. Digo isso, pois, pelos documentos juntados no id. 31847328 nota-se que em 30/03/2020 e 02/04/2020 a primeira requerida comunicou a necessidade do envio de alguns documentos para dar continuidade a análise do processo, tendo o autor respondido o e-mail questionando as solicitações, relatando, em outras palavras, que os documentos enviados eram suficientes para liberar o valor e, caso não fizessem, não restaria outra alternativa senão uma demanda judicial (id. 31847330) (...)Em sendo assim, as exigências feitas pela seguradora, tais como: novo relatório médico, o encaminhado está ilegível; informar desde quando é seu médico, inicio dos sintomas, quais os exames e resultados apresentados que corroboraram para o diagnóstico e a data. Informar, também, as doenças associadas; informar os tratamentos já instituídos e o atual, a incapacidade laboral, frente a atividade que realiza, justificando o período solicitado; laudo da colonoscopia citada; e declaração de imposto de renda e comprovação da profissão informada, estão previstas na apólice. Ainda, como se vê, os itens 18.6 e 18.8, citados alhures, estabelecem, em resumo, que a seguradora poderá solicitar outros documentos que se façam necessários durante o processo de análise do sinistro, para sua completa liquidação, sendo facultado submeter o segurado à exame(s) objetivando apurar a caracterização da incapacidade, sendo que a recusa, pelo Segurado, ensejará a perda do direito à indenização. Logo, na hipótese dos autos, o autor não cumpriu as exigências estabelecidas pela seguradora, o que a levou a encerrar o processo, conforme previsão na apólice. Nesse contexto, dispõe o art. 476 do Código Civil que nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro”.

7. Ademais, em relação à alegação recursal, no sentido de que a negativa da seguradora foi em razão da ausência de incapacidade laborativa do segurado e não por ausência de encaminhamento da documentação, não merece prosperar, pois, conforme consta na carta
“foi constatado que os documentos apresentados, não contêm elementos que caracterizem incapacidade de trabalho”
, ou seja, a documentação encaminhada não demonstrou o preenchimento dos requisitos necessários para o recebimento da indenização.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido.

O Recorrente arcará com honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022